Tribunal: TJMT
Processo: 0006093-82.2018.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006093-82.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LEMOS - CPF: 050.592.881-70 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006093-82.2018.8.11.0028

APELANTE: ANDRE LUIZ LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PLEITO NÃO ACOLHIDO – RECURSO INTERPOSTO EM PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS RECURSAIS EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECURSO CONHECIDO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – NATUREZA DELETÉRIA E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DESFAVORECEM O AGENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS ATESTANDO A PRESENÇA DA MAJORANTE – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – QUANTIDADE DE DROGA NOVAMENTE UTILIZADA EM DESFAVOR DO APELANTE – PRECEDENTE DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL APÓS ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

É tempestivo o Recurso que observa a suspensão e restabelecimento dos prazos processuais em virtude da pandemia da COVID-19.

A apreensão de mais de 04 (quatro) quilos de cocaína, substância entorpecente de alta nocividade e potencial deletério, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Devidamente comprovada a interestadualidade do delito de tráfico de drogas pela confissão extrajudicial do apelante e pelas declarações policiais, justifica-se a manutenção da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006093-82.2018.8.11.0028

APELANTE: ANDRE LUIZ LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
André Luiz Lemos
, em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT, nos autos do processo nº 6093-82.2018.811.0028, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 485 (quatrocentos) e oitenta e cinco dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 159366344 – pp. 144/149).

Inconformado,
André Luiz Lemos
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (a) pela fixação da pena-base no mínimo legal, vez que a quantidade e natureza da droga não seriam suficientes para sua elevação, (b) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e (c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 159366344 – pp. 160/166).

As contrarrazões foram pelo
não conhecimento
do recurso de apelação, ante a sua possível intempestividade e, caso rejeitada a preliminar, pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 159366345 – pp. 03/07).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela rejeição da preliminar de intempestividade levantada nas contrarrazões e pelo
não provimento
do apelo defensivo (ID 161018164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006093-82.2018.8.11.0028

APELANTE: ANDRE LUIZ LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
André Luiz Lemos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, da Lei nº 11.343/2006 (ID 159366341 – pp. 13/15).

Segundo a peça inaugural, “
no dia 06/11/2018, por volta das 2h15min, no KM 635, da rodovia BR-070, nesta cidade e comarca de Poconé/MT,
André Luiz Lemos
, trouxe consigo, transportou e ocultou, para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 4 tabletes de cocaína, com massa bruta de 4,075 (quatro quilogramas e setenta e cinco gramas), substância de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n. 344, de 12.05.1988
” (ID 159366341 – pp. 13/15).

Afirmou-se que, “
nas condições de tempo e local acima descritos, os Policiais Rodoviários Federais, em fiscalização de rotina, emanaram ordem de parada ao motorista que conduzia o ônibus da empresa Jaó, placa ECM-9004, que faz linha Pontes e Lacerda/MT à Cuiabá/MT, destinado ao transporte coletivo de passageiros
” (ID 159366341 – pp. 13/15).

Explicou-se que “
durante vistoria no interior do ônibus, os agentes verificaram que o denunciado estava em poder de 1 (uma) mochila que tinha em seu interior 4 (quatro) tabletes de cocaína ocultos. Ao ser indagado, o denunciado disse que a mochila era de sua propriedade e levaria os entorpecentes à cidade de Goiânia/GO
” (ID 159366341 – pp. 13/15).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 308/2018/DP/Poconé/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2324913181106021500 (ID 159366341 – pp. 19/20), nos depoimentos dos policiais rodoviários federais
Etevaldo Alves da Silva
e
Henrique Velasco Magalhães
(ID 159366341 – pp. 23/24 e pp. 25/26), no interrogatório do apelante
André Luiz Lemos
(ID 159366341 – pp. 28/31) e no laudo pericial nº 3.13.2018.49541-01 (ID 159366341 – pp. 41/43).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva de testemunha e ao interrogatório do apelante.

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente
(ID 159366344 – pp. 144/149).

Inconformado,
André Luiz Lemos
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (a) pela fixação da pena-base no mínimo legal, vez que a quantidade e natureza da droga não seriam suficientes para sua elevação, (b) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e (c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 159366344 – pp. 160/166).

As contrarrazões foram pelo
não conhecimento
do recurso de apelação, ante a sua possível intempestividade e, caso rejeitada a preliminar, pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 159366345 – pp. 03/07).

Ou seja, o apelante não pretende rediscutir a materialidade ou autoria do delito, mas apenas aspectos relativos à dosagem de sua pena.

Em face da diversidade de matérias levantadas na irresignação, passo à análise de cada uma delas em separado.

-
Da preliminar de intempestividade do apelo defensivo.

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo não conhecimento do apelo, em face de sua intempestividade (ID 159366345 – pp. 03/07).

Entretanto, como bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Sucede que, em razão da pandemia causada pela covid-19, os prazos processuais foram suspensos desde o dia 17/03/2020, conforme Portaria Conjunta PRES-CGJ nº 247/2020. Os prazos nos processos físicos voltaram a fluir em 21/09/2020 (Portaria-Conjunta nº 428/PRES/2020).

Observa-se, ainda, que a r. sentença foi prolatada em 03/03/2020 (ID 159366348, pág. 230/235), e o defensor constituído, intimado mediante publicação no Diário da Justiça do dia 15/04/2020, interpôs por termo recurso em 12/09/2020 (ID 159366348, pág. 238 e 246), período em que os prazos estavam suspensos.

Portanto, tendo o recurso sido protocolizado antes da retomada dos prazos processuais, ainda durante o período de estado de calamidade pública, deve ser conhecido, posto que tempestivo”.

Ademais, a própria Secretaria da Vara única de Poconé/MT certificou a tempestividade do apelo defensivo (ID 201971202).

Frente ao exposto, não há falar-se em intempestividade.

- Da pena-base (art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal).

Em relação à pena-base, o juízo de primeiro grau reconheceu a neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mas em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixou a reprimenda na primeira fase da dosimetria em
06 (seis) anos e 03 (três) meses

de reclusão
e
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
.

De acordo com o
laudo pericial nº 3.13.2018.49541-01 a substância encontrada com o apelante possuía massa total de
4,075 (quatro quilogramas e setenta e cinco gramas)
e apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína
(ID 159366341 – pp. 41/43).

Em seus argumentos, o apelante alega a existência de outras drogas mais nocivas que a cocaína, a exemplo do crack, e que a quantidade apreendida “
é pequena e não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base
” (ID 159366344 – p. 164).

Sem razão, entretanto.

De acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, “
o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Em relação à
natureza
, deve-se pontuar que apesar da existência de outros entorpecentes mais nocivos, a cocaína se caracteriza como droga estimulante responsável por diversos efeitos nocivos ao organismo humano, como apresentação de nervosismo extremo, delírios, insônias, alucinações, destruição de neurônios, perda de memória, depressão, aumento da chance de infarto, mau funcionamento dos rins e dos nervos, doenças psíquicas, dentre outros.

Em texto bastante elucidativo, a Professora Doutora de Medicina Forense do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
Irene Batista Muakad
, destaca:

“Lesões cerebrais graves podem surgir, sendo muito comum a fase de confusão mental com alucinações. Com o hábito repetido, a euforia cede lugar a uma psicose semelhante àquela produzida por doses excessivas e crônicas de anfetaminas. E, as psicoses provocadas por essas duas drogas são tão semelhantes à esquizofrenia que os médicos normalmente passam a ter dificuldades em distinguir as psicoses por drogas do verdadeiro distúrbio psiquiátrico (CEBRID).

Os sintomas da psicose de cocaína costumam englobar a paranoia, a mania de perseguição e alucinações visuais, auditivas e táteis, sendo estas semelhantes à sensação de insetos arrastando-se por debaixo da pele.

[...]

Não raro muitos viciados são obrigados a se engajar em atividades ilegais, como furtos, roubos e tráfico para continuar no vício.

A depressão, ansiedade e irritabilidade são queixas comuns. A dificuldade de concentração e a falta de memória são claramente percebidas, e assim, o drogado cada vez mais precisa usar a droga para vencer o sentimento de inferioridade” (Artigo
A cocaína e o crack: as drogas da morte
. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. V. 106/107. P. 465/494. Jan/Dez. 2011/2012).

Ou seja, o potencial viciante e a nocividade da cocaína demonstram que a sua
natureza
pode ser considerada para fins de elevação da reprimenda, conforme posição anteriormente adotada por esta Corte:

“[...] o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ [...]” (N.U 0000695-53.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Naquilo que concerne à
quantidade
de droga apreendida, deve-se pontuar que houve a apreensão de
4,075 (quatro quilogramas e setenta e cinco gramas)
de cocaína, quantidade consideravelmente elevada, o que autoriza a elevação da pena basilar, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante.

A este respeito, confira-se: “
na espécie, as instâncias ordinárias entenderam pela exasperação da pena-base tendo como fundamento as vetoriais natureza e quantidade de droga, ante a apreensão de cerca de 4,600kg (quatro quilos e seiscentos gramas) de maconha e 143g (cento e quarenta e três gramas) de cocaína, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior
” (AgRg nos EDcl no HC n. 809.911/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Destarte, o pleito para fixação da pena-base no mínimo legal formulado pelo apelante, não comporta acolhimento em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

- Da pena-provisória.

Em relação à pena provisória, não há agravantes a serem reconhecidas e presente a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi estabelecida em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por parte do apelante não houve qualquer insurgência quanto a este ponto.

- Da pena definitiva.

Em relação à pena definitiva, o juízo de primeiro grau entendeu pela não aplicação da causa de aumento descrita no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, mas reconheceu o caráter interestadual do crime, a ensejar a aplicação do art. 40, V, da Lei de Drogas.

Nas razões de seu recurso, o apelante alega que “
saiu de Catalão/GO e foi até Goiânia/GO e de Goiânia/GO foi até Cuiabá/MT, que de Cuiabá/MT foi até Pontes e Lacerda/MT, onde recebeu a droga e retornaria até Cuiabá/MT onde receberia o pagamento, e depois iria para Planaltos da Serra/MT. Que a principio não sabia o que era a mercadoria, e descobriu quando já estava no ônibus a caminho de Cuiabá/MT em posse da droga
” (ID 159366344 – p. 166).

Ou seja, não haveria falar-se em tráfico entre estados da Federação, uma vez que foi preso no trajeto para Cuiabá/MT, quanto vinha de Pontes e Lacerda/MT, não havendo passagens para Goiás.

Outra vez mais, sem razão.

Em seu interrogatório na fase policial, o apelante
André Luiz Lemos
afirmou:

“QUE é proprietário de uma oficina de moto na cidade de Catalão-GO; QUE o interrogado começou a ter dificuldades financeiras devido a muitas dívidas que se acumularam; QUE há aproximadamente 02 meses atrás, começou a relatar sua dificuldade financeira a um amigo em sua oficina;
QUE um homem que estava no local ouviu a conversa e disse ao interrogado que teria uma oportunidade para ele ganhar dinheiro, buscando uma mercadoria em outra cidade
; QUE desconhece quem seja esse homem e ele não disse qual seria a mercadoria que o interrogado teria que buscar; QUE o suspeito passou seu número para o referido homem e ele disse que uma terceira pessoa entraria em contato;
QUE há aproximadamente 02 semanas atrás, um homem entrou em contato com o interrogado perguntando se ele tinha interesse em ir buscar uma mercadoria em Pontes e Lacerda -MT
; QUE o acordo entre o interrogado e o homem que entrou em contato foi de que o interrogado receberia R$ 1.000,00 (hum mil reais) de forma antecipada para arcar com os custos da viagem e R$ 2.000,00 (dois mil reais) quando retornasse com a encomenda;
QUE o interrogado afirma que pela conversa já imaginava que fosse droga que ele iria buscar porém acreditou ser "ALGO MAIS LEVE" como maconha
; QUE mesmo sabendo que estaria cometendo um crime aceitou o "trabalho" devido a necessidade financeira; QUE recebeu todas as instruções via telefone celular de um número que desconhece; QUE a pessoa que lhe passava as instruções pediu para o interrogado apagar as ligações que recebesse e que não salvasse o número na agenda e assim ele fez; QUE saiu de Catalão-GO no último sábado (03/11/2018) e foi até Goiânia-GO;
QUE na Rodoviária de Goiânia um rapaz moreno e magro deu R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie para o interrogado e disse "ESSE É O DINHEIRO DA IDA E LÁ VOCÊ PEGA O DINHEIRO DA VOLTA" e disse para o interrogado ir até Pontes e Lacerda-MT
; QUE o interrogado comprou uma passagem até Cuiabá-MT e posteriormente para Pontes e Lacerda-MT; QUE chegou ontem (05/11/2018) as 13h00min em Pontes e Lacerda -MT e ficou na Rodoviária aguardando o homem lhe ligar para lhe dar nova instrução de onde iria buscar a encomenda; QUE por volta de 13h30min o homem ligou para o interrogado confirmando a chegada do interrogado na Rodoviária e disse que estava mandando uma pessoa levar uma encomenda até ele; QUE ficou aguardando em uma pracinha localizada atrás da rodoviária e logo chegou um senhor, aparentando ter aproximadamente 50 anos de idade, de cor branca e gordo com uma mochila preta pequena e entregou para o interrogado; QUE o interrogado estava com uma mala preta de rodinhas e o rapaz lhe orientou a colocar a mochila dentro da mala e colocar as roupas por cima e assim ele fez; QUE em nenhum momento o interrogado perguntou o que era a mercadoria e também não abriu a mochila para verificar o que havia em seu interior;
QUE o homem que lhe entregou a mochila lhe entregou também R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie
; QUE esse dinheiro que o homem lhe repassou o interrogado depositou a sua ex-mulher; QUE comprou passagem para o próximo ônibus que iria para Cuiabá as 21h30min; QUE no caminho, já de madrugada, foi acordado por policiais pedindo para olhar sua mala; QUE o interrogado autorizou a abertura da mala e posteriormente da mochila que estava no interior da mala e de imediato visualizaram a droga e realizaram a sua prisão” (ID 159366341 – pp. 28/31).

Também na fase policial, os policiais rodoviários federais
Etevaldo Alves da Silva
e
Henrique Velasco Magalhães
confirmaram que o apelante admitiu que levaria a droga para a cidade de Goiânia/GO (ID 159366341 – pp. 23/24 e pp. 25/26).

Em juízo, a testemunha
Henrique Velasco Magalhães
reiterou suas declarações e mencionou que “
o suspeito estava vindo em ônibus da Trans Jaó de Pontes e Lacerda e estaria indo entregar a droga em Goiânia/GO, que o ônibus ia até Cuiabá, mas a droga seria entregue em Goiânia. Que se recorda que o suspeito disse que levaria a droga até Goiânia, e estava com quatro tabletes de mais ou menos um quilo
” (extrato da sentença – ID 159366344 – p. 146).

Apesar dos argumentos destinados a tentar excluir a aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que a prova produzida nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas quanto a prática da modalidade interestadual do crime de tráfico de drogas.

A este respeito, deve-se sublinhar a relevância probatória das declarações policiais, notadamente quanto confirmada por outros elementos produzidos no curso das investigações e do processo.

Não é por outra razão que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para afastamento da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, embora não tenha havido requerimento defensivo neste sentido, observo a necessidade de redimensionamento da reprimenda em favor do apelante.

Isso porque, após reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o juízo de primeiro anotou: “
levando em conta a considerável quantidade de entorpecente (4,075kg de cocaína), reputo adequada uma REDUÇÃO na fração de 1/6, resultando em de 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
” (ID 159366344 – p. 148).

Ou seja, a quantidade de entorpecente foi utilizada

para fins de modulação da fração de minoração da reprimenda em seu patamar mínimo.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
firmou-se no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
” (AgRg no HC n. 888.766/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Deste modo, estando a pena em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, além do
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, após a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, deve-se proceder à sua minoração no patamar máximo permitido pela legislação.

Reduzida a pena em 2/3 (dois terços), a reprimenda deve ser fixada
, definitivamente
, em
02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para
redimensionar
a pena do apelante para
02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024